Tribunal: TJPA
Processo: 0013656-67.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? TENTATIVA DE FURTO E DE ROUBO QUALIFICADO PELO CÁRCERE PRIVADO - CONCURSO MATERIAL - NO CASO DE CONCURSO DE CRIMES, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE INCIDIRÁ SOBRE A PENA DE CADA UM, ISOLADAMENTE - TENTATIVA DE FURTO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA DE OFÍCIO - OCORRÊNCIA - RÉU CONDENADO A UM (01) ANO DE RECLUSÃO, CUJO PRAZO PRESCRICIONAL É DE QUATRO (04) ANOS (ART. 109, V DO CP) - ENTRE A PROLAÇÃO DA SENTENÇA EM 07.10.2015 ATÉ A PRESENTE DATA, ULTRAPASSARAM MAIS DE QUATRO (04) ANOS, EXTRAPOLANDO O PRAZO PRESCRICIONAL E OPERANDO-SE A PRESCRIÇÃO - TENTATIVA DE FURTO PRESCRITO - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO CÁRCERE PRIVADO PARA O DE TENTATIVA DE FURTO - POSSIBILIDADE EM PARTE - SEGUNDO INFORMOU A VÍTIMA, TANTO NA POLÍCIA QUANTO EM JUÍZO, QUANDO O RÉU INVADIU SUA CASA PARA SE ESCONDER, FUGINDO DA POLÍCIA, COLOCOU TODOS EM UM QUARTO E NEM PERCEBEU O FURTO EM SUA CARTEIRA QUE ESTAVA NO ANDAR DE BAIXO. DESCLASSIFICAÇÃO PARCIAL QUE SE IMPÕE PARA O DELITO TIPIFICADO NO ART. 155, CAPUT DO CP, NOS TERMOS DO ART. 393, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NO QUE CONCERNE À APLICAÇÃO DA EMENDATIO LIBELLI - INCABÍVEL A MODALIDADE TENTATIVA PELA INVERSÃO DA POSSE NA OCASIÃO DO CRIME - REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA DOIS (02) ANOS E TRÊS (03) MESES DE RECLUSÃO E VINTE (20) DIAS-MULTA, QUE TORNO CONCRETA E DEFINITIVA PARA O CRIME DE FURTO - CÁRCERE PRIVADO ? DELITO AUTÔNOMO ? CRIME PERMANENTE QUE SE PROTAIU NO TEMPO INDEPENDENTE DO FURTO - PENA DEFINITIVA EM DOIS (02) ANOS E TRÊS (03) MESES DE RECLUSÃO E VINTE (20) DIAS-MULTA, QUE TORNO CONCRETA E DEFINITIVA PARA O CRIME DE CÁRCERE PRIVADO - APLICADA A REGRA DO CONCURSO MATERIAL TOTALIZA A PENA DE 04 (QUATRO) ANOS E SEIS (06) MESES DE RECLUSÃO A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO (ART. 33, §2º, ALÍNEA B DO CP) E PAGAMENTO DE MULTA EQUIVALENTE A 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO ? UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0013656-67.2013.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: LUIS CLÁUDIO CARNEIRO
DEFENSOR PÚBLICO: DIOGO COSTA ARANTES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE FURTO E DE ROUBO QUALIFICADO PELO CÁRCERE PRIVADO - CONCURSO MATERIAL - NO CASO DE CONCURSO DE CRIMES, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE INCIDIRÁ SOBRE A PENA DE CADA UM, ISOLADAMENTE - TENTATIVA DE FURTO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA DE OFÍCIO - OCORRÊNCIA - RÉU CONDENADO A UM (01) ANO DE RECLUSÃO, CUJO PRAZO PRESCRICIONAL É DE QUATRO (04) ANOS (ART. 109, V DO CP) - ENTRE A PROLAÇÃO DA SENTENÇA EM 07.10.2015 ATÉ A PRESENTE DATA, ULTRAPASSARAM MAIS DE QUATRO (04) ANOS, EXTRAPOLANDO O PRAZO PRESCRICIONAL E OPERANDO-SE A PRESCRIÇÃO - TENTATIVA DE FURTO PRESCRITO - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO CÁRCERE PRIVADO PARA O DE TENTATIVA DE FURTO - POSSIBILIDADE EM PARTE - SEGUNDO INFORMOU A VÍTIMA, TANTO NA POLÍCIA QUANTO EM JUÍZO, QUANDO O RÉU INVADIU SUA CASA PARA SE ESCONDER, FUGINDO DA POLÍCIA, COLOCOU TODOS EM UM QUARTO E NEM PERCEBEU O FURTO EM SUA CARTEIRA QUE ESTAVA NO ANDAR DE BAIXO. DESCLASSIFICAÇÃO PARCIAL QUE SE IMPÕE PARA O DELITO TIPIFICADO NO ART. 155, CAPUT DO CP, NOS TERMOS DO ART. 393, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NO QUE CONCERNE À APLICAÇÃO DA EMENDATIO LIBELLI - INCABÍVEL A MODALIDADE TENTATIVA PELA INVERSÃO DA POSSE NA OCASIÃO DO CRIME - REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA DOIS (02) ANOS E TRÊS (03) MESES DE RECLUSÃO E VINTE (20) DIAS-MULTA, QUE TORNO CONCRETA E DEFINITIVA PARA O CRIME DE FURTO - CÁRCERE PRIVADO - DELITO AUTÔNOMO - CRIME PERMANENTE QUE SE PROTAIU NO TEMPO INDEPENDENTE DO FURTO - PENA DEFINITIVA EM DOIS (02) ANOS E TRÊS (03) MESES DE RECLUSÃO E VINTE (20) DIAS-MULTA, QUE TORNO CONCRETA E DEFINITIVA PARA O CRIME DE CÁRCERE PRIVADO - APLICADA A REGRA DO CONCURSO MATERIAL TOTALIZA A PENA DE 04 (QUATRO) ANOS E SEIS (06) MESES DE RECLUSÃO A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO (ART. 33, §2º, ALÍNEA B DO CP) E PAGAMENTO DE MULTA EQUIVALENTE A 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar provimento parcial ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Plenário Virtual), de 16 a 23 dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 23 de junho de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - LUIS CLÁUDIO CARNEIRO, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de um (01) ano de reclusão e pagamento de vinte (20) dias-multa na imputação do delito dos artigos 155,
caput
c/c o 14, II do CP e, na incidência dos artigos 157, §§ 1º e 2º, V c/c o 14, II do mesmo
codex
, à reprimenda de quatro (04) anos de reclusão e pagamento de sessenta (60) dias-multa.

A julgadora aplicou a regra do concurso material (art. 69 do CP), tornando a pena definitiva no total de cinco (05) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de oitenta (80) dias-multa. (fls. 128-138).

Narra a sentença os fatos descritos na denúncia, conforme abaixo:

"
(¿) Consta dos autos que no dia 09 de junho de 2013, por volta das 14hs, no Conjunto Marex, Rua São Paulo, o denunciado adentrou na residência de L.M.D.S. com o intuito de cometer um furto, porém, cercado pela Polícia, acabou fugindo e invadiu a residência ao lado, de propriedade de J.B.L.D.S. e subtraiu a quantia de R$70,00 (setenta reais), mantendo-o refém juntamente com a sua esposa e um filho de 9 meses e só não se apoderou definitivamente dessa quantia por motivos alheios à sua vontade. (§) No momento em que o acusado arrombava e invadia a casa da vítima L.M.D.S, uma de suas vizinhas percebeu a conduta duvidosa e acionou a Polícia, momento em que o acusado percebeu a presença dos policiais e empreendeu fuga sem nada conseguir levar, acabando por invadir também a casa ao lado, onde encontrava-se a outra vítima, a esposa e o filho, subtraindo deste a quantia de R$70,00 (setenta reais) e ao se deparar com a vítima no andar de cima do imóvel, simulou portar uma arma de fogo por debaixo da camisa, obrigando-o juntamente com sua esposa e filho a ficarem no quarto do casal e por lá, estes permaneceram por 40 minutos. (§) Depois de extensas negociações, o denunciado resolveu se entregar à Polícia, momento em que foi encontrado com ele a quantia em dinheiro. (§) Em sede policial, a vítima L.M.D.S. afirmou que ao chegar na casa encontrou a porta violada, o forro aberto e seus pertences todos revirados. E quanto à segunda vítima, tem-se que o acusado utilizou-se de grave ameaça para assegurar a quantia subtraída e que as manteve sob vigilância por tempo excessivo, além do necessário para concretizar seu intento, configurando-se a restrição de liberdade, por isso, só não ficou de posse do dinheiro por motivos alheios a sua vontade. (§) Não consta nos autos laudo de arrombamento de uma ou outra residência. (¿)
¿ - SIC - fls. 128-129.

Contrariado com a condenação, o réu apelou pela sua absolvição alegando, em síntese, insuficiência de provas do crime de tentativa de roubo qualificado pelo cárcere privado, porque não ficou demonstrado que ele teria subtraído da vítima R$70,00 (setenta reais), principalmente pela contradição entre os depoimentos colhidos no inquérito e os prestados em Juízo.

Refere que, pelo ocorrido, o cárcere privado não foi para roubar nada e sim para evitar que os policiais o prendessem, por isso deveria ser excluído o delito patrimonial de roubo, mormente porque a vítima nem sabia da suposta subtração.

Argumenta que, pela eventualidade de manter uma condenação, o fato seja desclassificado para tentativa de furto em concurso com o cárcere privado, que não está ligado a nenhum delito patrimonial.

Rechaça a dosimetria da pena do delito de tentativa de furto em relação à primeira vítima no tocante ao cálculo exacerbado da pena-base, a desproporcionalidade, impugnando a avaliação das circunstâncias judiciais para a redução da sanção na primeira fase.

Requer também o aumento da minorante concernente à tentativa, pedindo, por fim, o provimento do seu recurso. (fls. 148-157).

Contrarrazões às fls. 158-167 pugnam pela reforma parcial da sentença apelada a fim de reduzir a pena-base a patamar proporcional a uma única circunstância judicial desfavorável, os antecedentes criminais.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 02 de junho de 2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por LUIS CLÁUDIO CARNEIRO.

De ofício
, observo presente nos autos a matéria de ordem pública da prescrição, senão vejamos:

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Sabe-se que, pelo disposto no artigo 119 do CP, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, de modo que:

Pelo crime de tentativa de furto, o réu foi condenado a um (01) ano de reclusão e pagamento de vinte (20) dias-multa e por esta pena
in concreto
o prazo prescricional é de quatro (04) anos - art. 109, V do CP.

Assim, entre a prolação da sentença datada de 07.10.2015 até a presente data, ultrapassaram mais de quatro (04) anos, extrapolando o prazo prescricional e operando-se a prescrição intercorrente.

Por analogia o precedente:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RÉU CONDENADO A 10 MESES DE RECLUSÃO, PELA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO PRIVILEGIADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. TRANSCURSO DE MAIS DE DOIS ANOS DESDE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO. ART. 109, INCISO VI, DO CÓDIGO PENAL, NA REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 12.234/2010. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. I. Transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, a prescrição da pretensão punitiva do Estado regula-se pela pena in concreto, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal. II. Fixada a pena privativa de liberdade em 10 (dez) meses de reclusão, o prazo prescricional é de 2 (dois) anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal (na redação anterior à Lei 12.234/2010, que não pode retroagir, em prejuízo do réu). III. Publicada a sentença condenatória - último marco interruptivo - em 09/02/2011, houve o transcurso do prazo da prescrição da pretensão punitiva do Estado, pela pena in concreto, de forma intercorrente, uma vez que transcorridos mais de 2 (dois) anos, desde a referida data. IV. Agravo Regimental provido, para declarar extinta a punibilidade de ELSON MOURA LEITE, em relação aos fatos a ele imputados, no presente processo, em face da prescrição da pretensão punitiva estatal, pela pena in concreto. (STJ - AgRg no AREsp 274.893/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 26/09/2013).

Por foça do disposto no art. 114, II do CP, a multa cumulativa segue também prescrita.

Isto posto, de ofício, declaro extinta a punibilidade do réu LUIS CLÁUDIO CARNEIRO, qualificado nos autos, pela prescrição intercorrente, na forma dos artigos 107, IV c/c o 109, item V; 110, §1º e 114, II, todos do CP, em relação ao crime de tentativa de furto em face da vítima Liberalina Silva.

DO DELITO DE TENTATIVA DE ROUBO QUALIFICADO PELO CÁRCERE PRIVADO - Pelo quadro delineado nos autos, não vejo como possa ter ocorrido uma tentativa de roubo qualificado por cárcere privado, pois o que se vê, indiscutivelmente, é o crime de furto simples, independente do cárcere privado, senão vejamos:

Pelo que se extrai dos autos é que o apelante desistiu de furtar a casa da senhora Liberalina Silva, porque os vizinhos acionaram a polícia e com a chegada dos policiais, o réu foi se homiziar na residência ao lado, do Sr. João Batista Lobato da Silva e para garantir sua fuga manteve os moradores em cárcere privado; todavia, circulando no imóvel, viu a carteira do dono da casa no andar de baixo e pegou o dinheiro de dentro sem ter sido visto.

As palavras da vítima seguras e coerentes esclarecem as circunstâncias do fato, conforme abaixo transcrito:

Na Polícia:

JOÃO BATISTA LOBATO DA SILVA - Ofendido - fl. 10: ¿¿
quando a vítima acordou já deparou com o flagranciado em cima deste o ameaçando ¿
que o flagranciado estava muito nervoso e falou: ¿me ajuda, não vou fazer nada, me ajuda a sair daqui a polícia tá atrás de mim e eu só quero ir embora¿,
que o flagranciado mesmo assim continuou com atitude agressiva¿
o flagranciado (Luis Cláudio) ordenou que todos ali (vítima, esposa da vítima e o filho menor do casal) fossem todos para o quarto do casal; que a partir daí a família ficou refém¿que a negociação dos policiais militares que ali se encontravam fez com que Luis se rendesse¿ que após se entregar Luis foi revistado¿ que foi encontrado R$70,00 (setenta reais) da vítima com Luis¿ a vítima foi verificar sua carteira e percebeu que Luis Cláudio havia furtado seu dinheiro
¿¿
Grifo.

Instado a prestar informações, em Juízo, a vítima declarou que sua família ficou em poder do acusado por cerca de uma hora e contou que, ao descer para o andar de baixo de sua casa, constatou que o valor que estava em sua carteira tinham desaparecido, fato que informou aos policiais dizendo que a quantia havia sido furtada.

Informou também o ofendido que, na delegacia, durante a revista pessoal do acusado, a referida quantia fora encontrada em seu poder e que o acusado não possuía arma.

A vítima expressamente afirmou que não viu o momento em que o réu pegou o dinheiro e que ele só fez de reféns os moradores para fugir da polícia, pois a casa estava cercada e o acusado já estava dentro do imóvel em fuga da polícia, após ter tentado furtar a casa da sua vizinha.
Mencionou ainda que o réu era acostumado a praticar esses delitos (fl. 82/Mídia). Sublinhado.

Em que pese, o ofendido, ter se confundido com o valor, 60 ou 70 reais em suas declarações, o fato é que reafirmou que havia dinheiro furtado de sua carteira pelo réu.

A testemunha policial HUGO BERNARD JOSÉ SERRÃO declarou que na ocasião da prisão o réu não tinha arma e que possuía uma quantia em dinheiro, assegurando as palavras da vítima.

O tipo penal do art. 157 do CP caracteriza-se pela subtração do bem mediante grave ameaça ou violência à pessoa; enquanto que, a teor do art. 155 do mesmo
codex
para esta capitulação basta somente a subtração que foi o que ocorreu, afinal a vítima foi firme em dizer tanto na Polícia quanto em Juízo que não viu o furto do dinheiro de sua carteira; assim, a subtração não foi sob grave ameaça ou violência à pessoa. O furto foi incidental.

O cárcere privado, no caso, constituiu uma circunstância autônoma vez que não foi para garantir nenhum furto e sim porque o acusado não queria ser preso pela polícia e isso tá claro nos autos, inclusive o próprio ofendido informou estas circunstâncias tais como ocorreu.

A subtração do dinheiro foi um ato imprevisto/incidental, o réu adentrou na casa para fugir dos policiais, colocou os moradores como reféns no andar de cima e ao circular pelo imóvel, viu a carteira da vítima no andar de baixo, subtraiu a quantia sem que ela percebesse. Não houve roubo e muito menos na modalidade tentada.

No mesmo sentido o precedente:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO I DO CP (ROUBO MAJORADO). 1.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO (ART. 157 DO CP), PARA FURTO (ART. 155, DO CP). POSSIBILIDADE. NÃO FORAM TRAZIDOS AOS AUTOS ELEMENTOS QUE JUSTIFICASSEM O USO DE GRAVE AMEAÇA À VÍTIMA
, UMA VEZ QUE SEQUER A FACA QUE SUPOSTAMENTE TERIA SIDO USADA PELO APELANTE FOI APREENDIDA. (¿). DESCLASSIFICAÇÃO QUE SE IMPÕE PARA O DELITO TIPIFICADO NO ART. 155, CAPUT, DO CP, NOS TERMOS DO ART. 393, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NO QUE CONCERNE À APLICAÇÃO DA EMENDATIO LIBELLI. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, OMISSIS. 4- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (¿) (TJE/PA - Proc. 2020.00208307-11, Ac 211.356, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-21, Publicado em 2020-01-23). Grifo.

Portanto, acolho parcialmente o pedido da defesa para desclassificar o crime de tentativa de roubo para o CRIME DE FURTO (art. 383 do CPP) porque havendo a inversão da posse, como no caso, não cabe falar em tentativa de furto.

A respeito da matéria:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. JULGADO QUE NÃO REVOLVEU MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 14, I E II; E 155, AMBOS DO CP. GUERREADO ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. POSSE MANSA E PACÍFICA DA
RES FURTIVA
. PRESCINDIBILIDADE. RESP N.1.524.450/RJ. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO DA MODALIDADE TENTADA QUE SE IMPÕE. 1. A questão veiculada no recurso especial não envolve a análise de conteúdo fático-probatório, mas, sim, a verificação da ofensa aos arts. 14, I e II, e 155, ambos do Código Penal, porque inidôneo o reconhecimento da tentativa, notadamente pelo fundamento apresentado no combatido aresto de que o apelante não teve a posse tranquila da res, uma vez que ele foi preso quando saía da loja, a qual já se encontrava cercada pelos policiais militares, o que enseja a desclassificação do tipo penal em que foi imputado (furto qualificado consumado) para sua forma tentada, conforme jurisprudência remansosa desta Corte. Não se configura, portanto, a hipótese de aplicação da Súmula 7/STJ. 2. Com relação ao momento consumativo do crime de furto, nos mesmos moldes do crime de roubo, é assente a adoção da teoria da
amotio
por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima (HC n. 495.846/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 11/6/2019). 3.
A Terceira Seção desta Corte, ao apreciar o Recurso Especial representativo de controvérsia n. 1.524.450/RJ, firmou o entendimento no sentido de que consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (AgRg no REsp n. 1.483.770/RS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 16/2/2016)
. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp 1830412/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019).

Da DOSIMETRIA DA PENA para o delito de FURTO SIMPLES do réu LUIS CLÁUDIO CARNEIRO em face da vítima João Batista Lobato da Silva:

A culpabilidade foi desfavorável no caso concreto pela reprovabilidade da conduta do réu que praticou o furto estando em fuga da polícia, dentro da casa da vítima para se esconder de outra desdita; registra maus antecedentes criminais, conforme se depreende das fls. 126/v, que deixo para a outra fase; conduta social e personalidade, sem elementos nos autos, razão pela qual deixo de valorá-las; os motivos são inerentes ao tipo penal; as circunstâncias são desfavoráveis em grau máximo quando o réu desistindo de um crime e em perseguição, opta por praticar outro dentro de um lar com criança em tenra idade, surpreendendo as vítimas; consequências normais à espécie e a vítima não concorreu para o crime que constitui uma vetorial neutra, com isso fixo a pena-base para o delito do art. 155,
caput
, do CP em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de multa equivalente a quinze (15) dias-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Não há atenuantes, porém, pela agravante da reincidência (fls. 126/v) a pena alcança o patamar de
dois (02) anos e três (03) meses de reclusão e vinte (20) dias-multa, que torno concreta e definitiva para o crime de furto na residência da vítima João Batista
, ante a ausência de causas de diminuição e aumento da pena.

DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO (art. 148 do CP)

Não se discute que o cárcere privado ocorreu independente do furto e por sua natureza constitui crime permanente, cuja consumação se protai no tempo.

A motivação da prática do crime pelo réu não foi para ocultar o furto do dinheiro, mas para garantir que a polícia não o prendesse. Praticou o crime de cárcere privado antes de furtar a quantia da carteira da vítima, por isso deve ser analisado de forma autônoma, afinal restringiu a liberdade dos moradores da casa por quase uma hora durante a negociação para sua rendição.

Assim, configurado nos autos, procedo a DOSIMETRIA DA PENA:

A culpabilidade foi desfavorável no caso concreto pela reprovabilidade da conduta do réu que aproveitou a oportunidade de estar em fuga da polícia, invadir a casa da vítima e além de restringir sua liberdade, ainda seguiu ameaçando e acuando os moradores dentro de um quarto por quase uma (01) hora; registra maus antecedentes criminais, conforme se depreende das fls. 126/v, que deixo para a outra fase; conduta social e personalidade sem elementos nos autos, razão pela qual deixo de valorá-las; os motivos são desfavoráveis quando o réu busca fugir da providência policial por já ter infringido a norma e dar causa às negociações exaustivas para sua rendição; as circunstâncias e as consequências foram normais à espécie e a vítima não concorreu para o crime que constitui uma vetorial neutra, com isso fixo a pena-base para o delito do art. 148,
caput
, do CP em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de multa equivalente a quinze (15) dias-multa.

Não há atenuantes, porém, pela agravante da reincidência a pena alcança o patamar de
dois (02) anos e três (03) meses de reclusão e vinte (20) dias-multa, que torno concreta e definitiva para o crime de cárcere privado na casa da vítima João Batista.,
diante da ausência de causas de diminuição e aumento da pena.

Aplicável ao caso a regra do concurso material (art. 69 do CP), torno como definitiva, concreta e final, a
pena de 04 (quatro) anos e seis (06) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto (art. 33, §2º, alínea b do CP) e pagamento de multa equivalente a 40 (quarenta) dias-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo, nos termos enunciados.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 23 de junho de 2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Ap155Luis